Tribunal: TJSP
Processo: 1028277-05.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Ré que desistira da apelação depois da remessa dos autos à mesa, mas antes de iniciado o julgamento. Vício identificado. Possibilidade de desistir do recurso a qualquer tempo. Art. 998 do CPC. Acórdão modificado para, em vez de desprover o recurso de apelação, deixar de conhecê-lo. Desfecho, porém, que não exonera a requerida dos honorários advocatícios recursais.

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Ré que desistira da apelação depois da remessa dos autos à mesa, mas antes de iniciado o julgamento. Vício identificado. Possibilidade de desistir do recurso a qualquer tempo. Art. 998 do CPC. Acórdão modificado para, em vez de desprover o recurso de apelação, deixar de conhecê-lo. Desfecho, porém, que não exonera a requerida dos honorários advocatícios recursais. Desistência declarada depois de apresentadas as contrarrazões e de executado o trabalho pelo patrono beneficiado. Incidência, por analogia, do art. 90, caput, do CPC. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, mas sem suprimir a condenação com fulcro no art. 85, §11, do CPC.